Tribunal: TJBA
Processo: 8050744-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050744-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELLO FERRAZ VENANCIO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL - EDITAL SAEB Nº 04/2022 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - ELIMINAÇÃO - DESARRAZOABILIDADE À HABILITAÇÃO AO CARGO DE NATUREZA TÉCNICA - PRECEDENTES - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O pedido formulado na inicial contempla a nomeação do impetrante em concurso público, ato da competência do Governado do Estado da Bahia, na forma do art. 105, inc. XIII da Constituição Estadual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de fixar cláusulas em editais de Concursos Públicos, é balizada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. A legitimidade de cláusula editalícia prevendo a realização de Teste de Avaliação Física (TAF) em sede de concurso público é condicionada à prévia existência de correspondente amparo em lei regulamentadora da carreira, devendo guardar, outrossim, proporcionalidade com as atribuições do cargo. 3. Não se pode conceber que um candidato a perito criminalístico, perito médico-legal e/ou perito técnico sejam submetidos a exame de esforço físico semelhante a de um agente da polícia civil, cujas funções essenciais são absolutamente diversas, nos termos do que dispõe a Lei Estadual 11.370/09 - que instituiu a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia. Com efeito, não se vê relação direta entre os exames de esforço físico apresentados e as atribuições do cargo em disputa. Precedentes. 4. Segurança concedida, para sustar os efeitos do ato eliminatório, determinando às autoridades coatoras que promovam a reinclusão do impetrante no certame, assegurando-lhe a participação nas demais etapas, inclusive no curso de formação, nomeação e posse, sob pena de multa mensal equivalente ao provento previsto para o cargo em testilha. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050744-08.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELLO FERRAZ VENANCIO e como apelada DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .